Tribunal: TCU
Processo: 033.176/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria de Laranjais/Drogaria Pharmavida de Laranjais Ltda., solidariamente com o Sr. Robson de Souza Catarina e a Sra. Karina Goudard da Rocha Catarina, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação de responsáveis a Sra. Karina Goudard da Rocha Catarina (CPF XXX.909.927-XX), por não deter poderes de administração no estabelecimento comercial Drogaria de Laranjais/Drogaria Pharmavida de Laranjais Ltda. (CNPJ 17.327.823/0001-29) à época das ocorrências; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas estabelecimento comercial Drogaria de Laranjais/Drogaria Pharmavida de Laranjais Ltda. (CNPJ 17.327.823/0001-29) e do Sr. Robson de Souza Catarina (CPF XXX.909.927-XX), e condená-los, solidariamente , ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 30/04/2014 362,52 D 30/04/2014 1114,70 D 30/04/2014 475,20 D 12/05/2014 225,53 D 12/05/2014 332,90 D 12/05/2014 736,20 D 30/05/2014 19,20 D 30/05/2014 823,80 D 30/05/2014 106,92 D 07/07/2014 22,36 D 07/07/2014 498,86 D 07/07/2014 697,10 D 07/07/2014 372,70 D 07/07/2014 1221,48 D 31/07/2014 1980,10 D 31/07/2014 99,00 D 31/07/2014 19,20 D 01/08/2014 2403,81 D 01/08/2014 47,92 D 01/08/2014 39,33 D 01/09/2014 22,80 D 01/09/2014 1061,60 D 01/09/2014 169,80 D 09/09/2014 90,14 D 09/09/2014 39,64 D 09/09/2014 4308,77 D 01/10/2014 196,70 D 01/10/2014 3205,30 D 02/10/2014 70,29 D 02/10/2014 102,91 D 02/10/2014 6945,43 D 03/11/2014 99,68 D 03/11/2014 106,20 D 03/11/2014 7820,88 D 03/11/2014 3397,10 D 03/11/2014 208,50 D 19/12/2014 51,12 D 19/12/2014 24,00 D 19/12/2014 181,80 D 19/12/2014 2842,00 D 19/12/2014 27,54 D 19/12/2014 8243,26 D 14/01/2015 51,12 D 14/01/2015 7,20 D 14/01/2015 103,20 D 14/01/2015 27,54 D 14/01/2015 9838,80 D 14/01/2015 4285,70 D 09/02/2015 415,80 D 09/02/2015 4887,20 D 09/02/2015 64,71 D 09/02/2015 44,73 D 09/02/2015 10214,79 D 03/03/2015 51,12 D 03/03/2015 71,40 D 03/03/2015 28,80 D 03/03/2015 9416,52 D 03/03/2015 10303,00 D 02/04/2015 98,40 D 02/04/2015 11246,00 D 02/04/2015 27,54 D 02/04/2015 9222,94 D 02/04/2015 43,50 D 05/05/2015 13969,70 D 05/05/2015 26,40 D 05/05/2015 13,46 D 05/05/2015 39,60 D 05/05/2015 11608,88 D 12/06/2015 115,80 D 12/06/2015 130,80 D 12/06/2015 16193,30 D 15/06/2015 40,69 D 15/06/2015 11036,32 D 03/07/2015 138,00 D 03/07/2015 251,70 D 03/07/2015 21850,20 D 06/07/2015 170,10 D 06/07/2015 126,36 D 06/07/2015 11224,31 D 05/08/2015 304,20 D 05/08/2015 784,20 D 05/08/2015 23079,20 D 06/08/2015 55,72 D 06/08/2015 13237,05 D 06/08/2015 379,08 D 31/08/2015 23,00 D 31/08/2015 4884,05 D 31/08/2015 7957,30 D 9.3. aplicar, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, multas individuais no valor de R$ 25.000,00, ao estabelecimento comercial Drogaria de Laranjais/Drogaria Pharmavida de Laranjais Ltda. (CNPJ 17.327.823/0001-29) e ao Sr. Robson de Souza Catarina (CPF XXX.909.927-XX), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas mencionadas, caso solicitado, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217 do RITCU, fixando aos devedores o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, e ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência.